Tribunal: TCU
Processo: 039.578/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1425/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que se encontram em fase de exame de admissibilidade do recurso de revisão peças 117 e 118, interposto por Dorival Sandrini, ex-prefeito de Cajobi/SP, contra o Acórdão 3717/2022-TCU-Primeira Câmara , que o considerou revel, julgou irregulares suas contas especiais e o condenou em débito, no valor histórico de R$ 144.000,00 (peça 95); Considerando que Dorival Sandrini foi responsabilizado em razão da não comprovação da execução física e financeira do objeto do Convênio 01312/2009, que tinha por objeto o apoio ao evento intitulado "Festa de Reveillon" ; Considerando que o responsável indica como fundamento para a interposição do seu recurso o art. 288, III, do Regimento Interno do TCU, ou seja, a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o documento novo que o responsável apresenta como apto a satisfazer a hipótese regulamentar é a Resolução-TCU 344, acostada à peça 118, aprovada em 11/10/2022, ou seja, posteriormente à prolação do 3.717/2022-TCU-1a Câmara, contra o qual ele ora se insurge; Considerando que o responsável alega que, de acordo com a Resolução-TCU 344/2022 e com o entendimento atual do TCU, ocorreu prescrição da pretensão ressarcitória do TCU; Considerando que o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 preceitua que "em caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores" ; Considerando que o processo de cobrança executiva (CBEx) já foi constituído (TC Processo 019.904/2022-3 , em apenso) e que o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (peça 15 do TC Processo 019.904/2022-3 ); Considerando que, nas circunstâncias acima descritas, a cópia da Resolução-TCU 344/2022 não pode ser considerada documento novo com eficácia sobre a prova produzida, na medida em que não possui nenhuma chance de eficácia sobre o julgamento de mérito proferido nos autos, no sentido de elidir a irregularidade, produzir efeitos sobre a decisão nem desconstituir o julgado anteriormente prolatado; Considerando os pareceres uniformes AudRecursos (peças 119-121) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 123), no sentido do não conhecimento do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade da espécie recursal; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo cuja proposta de deliberação acolher pareceres convergentes acerca do não conhecimento de recursos (art. 143, inciso IV, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno e 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.578/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.904/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Dorival Sandrini (XXX.506.818-XX). 1.3. Recorrente: Dorival Sandrini (XXX.506.818-XX). 1.4. Órgão: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13802/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.